Tribunal: STF
Processo: SS 4840
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-07
Data de publicação: 2015-10-07

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão que negou seguimento ao pedido. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    I – Agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada e limita-se a reiterar os argumentos apresentados anteriormente.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.